Tribunal: STF
Processo: ARE 1509533
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-23
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. Municipalidade de Elias Fausto. Alegação de destinação rural do imóvel tributado. Sentença de improcedência. Irresignação da parte embargante. Descabimento. Prevalência do critério da destinação econômica sobre o critério da situação do imóvel, para fins de incidência do IPTU ou do ITR, conforme entendimento pacífico do C.STJ. Hipótese em que o imóvel tributado não está comprovadamente destinado a atividades agropecuárias, não bastando para tal fim a mera existência de criação de gado ou de cultura de milho. Farta jurisprudência desta C. Câmara nesse sentido. Inadmissibilidade, outrossim, da juntada extemporânea de documentos em apelação, visto não se tratar de documentos novos. Sentença mantida. Aplicação do art.252 do RITJSP. Honorários advocatícios majorados para 11% do valor do débito, nos termos do art.85, §11, do CPC. Recurso não provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 146, incisos II e III, alínea "a"; 153, inciso VI e §4º, inciso II; e 156, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Acrescente-se que a controvérsia recursal em exame cinge-se exclusivamente à destinação rural, ou não, do imóvel tributado, o que, nos termos da r. sentença ora recorrida, não restou comprovado 'in casu', de tal modo que a outra alegação tecida nos embargos - a ausência de previsão legal a justificar a tributação 'sub judice' - já se encontra superada, por ausência de impugnação específica.



    E, de fato, não há que se falar na demonstração da destinação agrícola do Sítio Rancho do Sol (do qual se desmembrou o imóvel em tela), a justificar a incidência de ITR (Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural) em detrimento do IPTU (Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana), nos termos do entendimento do C.STJ no Tema Repetitivo nº. 174.



    Não se olvida que, como afirmado pela parte ora apelante, o laudo pericial emprestado a estes embargos (f1s.327/341) tenha indicado como destinação económica do imóvel exploração pecuária (criação de gado) e exploração agrícola (cultura do milho), todavia o mesmo 'expert, em esclarecimento à impugnação da municipalidade (f1s.349/351), informou que o imóvel fora dado em comodato a terceiro, o qual, por sua vez, à míngua de documentação nesse sentido, não tem qualquer cadastro de produtor rural em órgão competente. Da mesma forma, vislumbra-se não ter sido juntado aos autos qualquer documento apto a indicar que o gado criado e o milho cultivado no imóvel sejam destinados aos fins económicos, 'ie.', lucrativos da própria comodante apelante ou mesmo do comodatário, de modo a reforçar a possibilidade de se tratar de atividades agropecuárias voltadas à subsistência da família, como consignado na r. sentença.



    Inclusive, o objeto social da parte apelante, como já defendido pela municipalidade, consiste na administração de bens próprios, podendo participar de outras sociedades na qualidade de sócia ou acionista, não se verificando qualquer atividade de exploração agrícola ou outra que indicasse a sua vocação rural (cláusula segunda do contrato social — f1.23).



    [...]



    Por fim, quanto aos documentos juntados apenas em sede recursal, produzidos em outubro de 2021 (í1s.391/409), inadmissível a sua apreciação.



    Veja-se que esses documentos não se amoldam à hipótese do art.435, 'caput', do CPC, que admite a juntada de documentos novos em qualquer tempo, na medida em que, como 'documento novo', não pode ser considerado aquele de cuja existência a parte sempre teve conhecimento e deliberadamente deixou de apresentar no momento processual adequado - 'in casu', antes da prolação da r. sentença, durante a instrução probatória.



    No caso em exame, portanto, cabia à parte ter acostado aos autos as fotografias e os vídeos no momento oportuno, não podendo ser considerados para efeito de prova após o julgamento desfavorável da ação, máxime porque eles não se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis apenas nesta fase processual, nos termos do parágrafo único do aludido art.435 do CPC.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente